Tribunal: TJMT
Processo: 1027124-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027124-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HENRIQUE VINICIUS FRANCISCO PEREIRA - CPF: 028.218.311-61 (ADVOGADO), DIOGO LOBO FAVORETTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 028.031.901-09 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE PAULO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 089.423.901-53 (AGRAVADO), PAULO CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS FILHO - CPF: 051.917.591-33 (AGRAVADO), NORMA HELENA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 080.365.338-71 (AGRAVADO), CARMELITA MARIA PEREIRA DOS SANTOS FAVA - CPF: 321.183.171-15 (AGRAVADO), RENATO CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 519.527.261-15 (AGRAVADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), PAULO CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS FILHO - CPF: 051.917.591-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
DIOGO LOBO FAVORETTO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO
S
:
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS, NORMA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, CARMELITA MARIA PEREIRA DOS SANTOS FAVA, RENATO CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO DECLARADO. INSUBSISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante na reconvenção, determinando o recolhimento das custas sob pena de inadmissibilidade da peça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada, notadamente sua declaração de hipossuficiência e os elementos fiscais juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

4. A existência de bens patrimoniais relevantes e de rendimentos declarados indica capacidade contributiva incompatível com a alegada
hipossuficiência, não sendo demonstrada a impossibilidade de liquidação dos ativos.

5. O valor atribuído à causa e as benfeitorias realizadas evidenciam expressivo aporte financeiro, o que enfraquece a pretensão de gratuidade.

6. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal reforça a necessidade de prova idônea da miserabilidade jurídica, não bastando alegação formal desacompanhada de elementos concretos.

7. O parcelamento das custas em seis vezes, deferido liminarmente, é medida proporcional e suficiente, em consonância com o art. 98, § 6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário.

2. A existência de patrimônio relevante, rendimentos declarados e ausência de comprovação da impossibilidade concreta de pagamento das custas autoriza o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

3. O parcelamento das custas constitui medida proporcional e suficiente quando não demonstrada a miserabilidade jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 6o, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Kono; TJMT, AI 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho; TJMT, AI 1025738-53.2024.8.11.0000,
Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; TJMT, AI 1007620-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; TJMT, AI 1007312-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Diogo Lobo Favoretto Pereira de Souza
contra a
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1011621-50.2021.8.11.0004, que
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante
, na qualidade de reconvinte, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento da reconvenção.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

S
ustenta
, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas iniciais sem comprometer sua subsistência e a manutenção de sua atividade rural, tendo sido fixadas em valor superior a R$ 120.000,00.

Argumenta que apresentou declaração de hipossuficiência, além de documentação fiscal comprobatória de sua limitação econômica, sendo a negativa do benefício uma afronta aos artigos 98 e seguintes do CPC, ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e à jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID 3
06437852
.

Tutela recursal deferida parcialmente ao pedido liminar, tão somente para autorizar o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes, nos termos do art. 98, § 6o do CPC, mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça, conforme se extrai do
ID 307212352.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que o agravante possui patrimônio declarado significativo e de que sua alegação de hipossuficiência não foi demonstrada por meio de documentos idôneos, o que afasta a presunção legal conferida à declaração unilateral
(ID 313392373)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
DIOGO LOBO FAVORETTO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADOS:
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS, NORMA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, CARMELITA MARIA PEREIRA DOS SANTOS FAVA, RENATO CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Diogo Lobo Favoretto Pereira de Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1011621-50.2021.8.11.0004, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, na qualidade de reconvinte, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento da reconvenção.

O agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas iniciais sem comprometer sua subsistência e a manutenção de sua atividade rural, tendo sido fixadas em valor superior a R$ 120.000,00. Argumenta que apresentou declaração de hipossuficiência, além de documentação fiscal comprobatória de sua limitação econômica, sendo a negativa do benefício uma afronta aos artigos 98 e seguintes do CPC, ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e à jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Aduz que os bens indicados na decisão agravada como de sua titularidade, por ocasião da análise da declaração de imposto de renda, não se traduzem em liquidez suficiente para suportar as despesas do processo, tampouco denotam capacidade econômica plena.

Pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória, com a consequente concessão do benefício da justiça gratuita.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que o agravante possui patrimônio declarado significativo e que sua alegação de hipossuficiência não foi demonstrada por meio de documentos idôneos, o que afasta a presunção legal conferida à declaração unilateral.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia ora submetida à apreciação deste Tribunal gravita em torno da possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, o qual atribuiu à reconvenção o valor de R$ 5.000.000,00, e alegou hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais, as quais foram fixadas em aproximadamente R$ 120.000,00.

Nesse sentido, sabe-se que a
Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5o, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5o, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6o).

Conforme se extrai dos autos originários, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita sob o fundamento de que os documentos fiscais apresentados não seriam hábeis a demonstrar a hipossuficiência alegada, especialmente diante do patrimônio declarado, consistente em cotas-parte de imóvel rural com área de 385,86 hectares no Estado de Goiás e lote urbano em condomínio de alto padrão em Goiânia, bem como rendimentos declarados que afastariam, por si, a presunção de pobreza legal.

Não se desconhece que, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Trata-se de presunção
relativa
, que admite prova em contrário quando o conjunto probatório constante dos autos revela situação incompatível com o estado de pobreza declarado.

E é exatamente o que se verifica no caso concreto.

O agravante limitou-se a apresentar cópias de declarações de imposto de renda e uma autodeclaração de hipossuficiência, sem, contudo, instruir o pedido com qualquer documento complementar que demonstrasse, de forma objetiva, que os bens de sua titularidade são inservíveis à liquidação ou que se encontram comprometidos com dívidas, ônus ou gravames que inviabilizem sua utilização para custear o processo.

Importa sublinhar que o valor atribuído à causa decorre de confissão expressa do agravante quanto ao investimento realizado em benfeitorias no imóvel objeto da lide, indicando aporte financeiro da ordem de cinco milhões de reais ao longo de oito anos, o que, por si só, refuta a pretensão de obtenção dos benefícios da gratuidade.

Além disso, a decisão agravada observa corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC
não é absoluta
, cabendo ao magistrado, diante dos elementos dos autos, indeferir o pedido quando ausente prova idônea da alegada miserabilidade jurídica.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
Publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais,
não se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto,
esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento reiterado de determinações judiciais
, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

No mesmo sentido, decidiu-se liminarmente neste próprio recurso, reconhecendo a ausência de robustez na prova da condição econômica alegada, e deferindo apenas o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC.

Cabe destacar que o parcelamento deferido constitui medida de caráter excepcional que visa resguardar o acesso à justiça em situações limítrofes, sem
desbordar para a concessão indiscriminada do benefício, cuja natureza é assistencial, mas não automática.

Ainda que se reconheça a expressiva onerosidade das custas iniciais, o elevado valor do investimento declarado, o patrimônio significativo em áreas rurais e urbanas e a ausência de comprovação de efetiva impossibilidade de pagamento — seja à vista ou de forma parcelada — retiram da pretensão recursal a plausibilidade jurídica necessária para a reforma da decisão.

O direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF) não se confunde com o direito de litigar
gratuitamente
quando presentes indícios razoáveis de capacidade contributiva. O deferimento da assistência judiciária exige mais do que a mera invocação formal da dificuldade econômica — exige a demonstração concreta da impossibilidade de custeio do processo, sob pena de banalização da gratuidade e comprometimento da sustentabilidade da prestação jurisdicional.

Por todo o exposto,
não há fundamento jurídico para acolhimento do pedido recursal
, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o benefício pleiteado, sendo mantido o parcelamento das custas como medida proporcional e suficiente à situação demonstrada.

Por fim
, c
umpre destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2o, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
Publicado
no DJE 19/05/2025)

Por fim, registre-se que o juízo de origem já deferiu o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, com o objetivo de amenizar o impacto financeiro imediato. Nesse contexto, o referido ônus, por estar parcelado, revela-se mais proporcional e plausível dentro do regime ordinário de financiamento da atividade jurisdicional.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a preservação do parcelamento das custas processuais em
6 (s
eis
)
vezes mensais e sucessivas, conforme já determinado liminarmente.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025